Tribunal: TJMT
Processo: 1020544-38.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020544-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAERT MANTOVANI JUNIOR - CPF: 884.993.599-49 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES FACHIN DE CARVALHO - CPF: 569.433.341-15 (EMBARGADO), LUCIENE RESENDE DO PRADO BERNABE - CPF: 534.075.719-68 (ADVOGADO), MARIA CATARINA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 005.458.861-80 (EMBARGANTE), JULLY APARECIDA FACHIN DE CARVALHO - CPF: 049.446.141-10 (EMBARGANTE), MATILDE RODRIGUES DE CARVALHO KLETKE - CPF: 377.972.711-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA CATARINA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 005.458.861-80 (EMBARGADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE IDONEIDADE DA CURADORA PROVISÓRIA NOMEADA COMO NOVA INVENTARIANTE. MATÉRIA JÁ ANALISADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória que a removeu do encargo de inventariante e nomeou Maria Catarina Rodrigues de Carvalho, representada por curadora provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste na omissão do acórdão quanto à alegação de inidoneidade da curadora provisória da nova inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão afastou a suposta inidoneidade da curadora, reconhecendo que sua atuação se mostrou compatível com o encargo de inventariante.

5.

Consignou-se que eventuais abusos ou desvios futuros poderão ser fiscalizados e sanados pelo Juízo do inventário, assegurando o controle jurisdicional da atuação da nova inventariante.

6.

A mera discordância quanto ao julgamento não justifica o uso dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão que analisa e rejeita as alegações do recurso não incorre em omissão.

2.

A irresignação com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria por meio de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JULLY APARECIDA FACHIN DE CARVALHO contra
acórdão de id. 310211366 que negou provimento ao Agravo de instrumento por ela interposto mantendo decisão interlocutória que determinou sua remoção do encargo de inventariante no bojo da Ação de Inventário nº 1037480-54.2021.8.11.0041, substituindo-a por Maria Catarina Rodrigues de Carvalho, representada por curadora provisória.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, pois não foram enfrentadas as provas acerca da inidoneidade ética, jurídica, financeira, técnica e patrimonial da curadora provisória da nova inventariante, sra. Matilde Rodrigues de Carvalho Kletke. Argumenta que não foram abordados elementos como a ausência de prestação de contas nos autos da curatela (processo nº 1037930-94.2021.8.11.0041), movimentação financeira envolvendo valores do espólio sem prestação de contas e alienações irregulares de semoventes. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar a omissão e prequestionamento dos dispositivos invocados (id. 313056386).

A embargada
MARIA MERCEDES FACHIN endossou o acolhimento dos Embargos, defendendo a necessidade de esclarecimento das questões apontadas pela embargante
(id. 315362360).

Por sua vez, a embargada
MARIA CATARINA RODRIGUES DE CARVALHO

pugna pelo desprovimento dos Embargos e aplicação da multa por ser protelatório
(id. 315837381)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão no acordão, consistente na ausência de manifestação expressa acerca da alegada inidoneidade da curadora provisória da nova inventariante, sra. Matilde Rodrigues de Carvalho Kletke.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado analisou o acervo probatório constante dos autos e afastou a alegada inidoneidade da curadora, registrando que “
as provas evidenciam que a Sra. Matilde atuou de forma diligente, trazendo informações sobre o estado de conservação dos bens, sobre irregularidades na gestão da inventariante destituída e sobre omissões que, de fato, exigiam providência judicial. Sua atuação, ainda que possa gerar dissabores familiares, não foi ilegal e, tampouco incompatível com a função de curadora
” (id. 310211366).

Além do mais, consignou-se que caberá ao Juízo exercer fiscalização próxima e contínua dos atos da nova inventariante, inclusive com possibilidade de sua substituição, a qualquer tempo, caso se verifiquem abusos, omissões ou desvios de finalidade.

Some-se a isso o fato de que os argumentos trazidos pela embargante, relativos a supostas irregularidades praticadas pela curadora provisória no exercício da curatela da herdeira Maria Catarina Rodrigues de Carvalho, dizem respeito a fatos vinculados a outro processo, cuja matéria é estranha aos autos do Inventário.

A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os Embargos de declaração via própria para rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Por fim, o pedido de aplicação de multa à embargante não deve ser acolhido, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva, dolosa ou protelatória.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025